Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001169-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TRANS RAGUGNETTI LTDA - CNPJ: 08.679.823/0001-05 (RECORRENTE), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), MOTZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.825.580/0005-64 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0036-31 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0002-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001169-48.2025.8.11.0001.

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
TRANS RAGUGNETTI LTDA.

Recorridas:

MOTZ TRANSPORTES LTDA, SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória, que julgou improcedente pedido de indenização por estadia e por descumprimento da lei do vale-pedágio, ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o transportador comprovou o direito ao recebimento de indenização por estadia, decorrente de suposta demora no carregamento, e de indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio, nos termos das Leis no 11.442/2007 e 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes estabeleceu a data de embarque para 23/09/2024, sem fixação de horário, afastando a alegação de atraso com base na chegada antecipada do transportador em 22/09/2024.

O laudo de pesagem juntado pelo próprio autor demonstra que a entrada e saída do veículo ocorreram em 23/09/2024, não havendo comprovação de espera superior ao prazo legal.

O relatório de GPS não constitui prova suficiente para caracterizar o atraso, por não evidenciar atos administrativos de recepção ou liberação da carga.

Quanto ao vale-pedágio, a documentação fiscal (DAMDFE e DACTE) comprova o pagamento do valor correspondente, inexistindo comprovante de desembolso particular pela parte autora.

O transportador não se desincumbiu do ônus de provar fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), enquanto as reclamadas comprovaram fato impeditivo e extintivo (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização por estadia prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 exige comprovação da demora superior a cinco horas para carga ou descarga, ônus que incumbe ao transportador.

A ausência de prova do efetivo pagamento de pedágio pelo transportador afasta a indenização e a multa prevista na Lei no 10.209/2001.

Cabe ao transportador comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 46 e 55; Lei no 11.442/2007, art. 11, §5o; Lei no 10.209/2001, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n.o 1050635-79.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 01.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1009185-56.2019.8.11.0015, Rel.a Juíza Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 15.07.2021.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende reformar a decisão monocrática prolatada no ID 308156357, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de pagamento de diárias/estadia;

2)

Necessidade de condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelo descumprimento da lei do vale pedágio;

3)

Inexistência de antecipação do vale pedágio na documentação fiscal.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida Motz Transportes impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Apesar de devidamente intimadas (ID 308156367), as demais recorridas
não
apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 308156367, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o autor, em setembro de 2024, foi contratado para prestar serviços às reclamadas, consistentes no transporte de carga entre as cidades de Porto dos Gaúchos/MT e Paranaguá/PR, tendo sido ofertada a remuneração total de R$ 20.364,96 (vinte mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Sustenta que aguardou por mais de 32 horas para efetivamente carregar o veículo, uma vez que chegou ao local de carga em 22/09/2024, às 3h37min, mas somente conseguiu realizar o carregamento em 23/09/2024, às 11h58min, o que, segundo afirma, lhe asseguraria o direito ao recebimento do valor de R$ 3.704,08 (três mil setecentos e quatro reais e oito centavos), a título de estadia.

Aduz, ainda, que não houve antecipação do valor referente ao vale-pedágio, razão pela qual entende ser devida indenização correspondente ao dobro do valor do frete, no total de R$ 40.729,92 (quarenta mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos).

Nesse contexto, a Lei n.o 11.442/2007, que regula o Transporte Rodoviário de Cargas, dispõe, em seu artigo 11, § 5.o, que o prazo máximo para carga ou descarga do veículo é de cinco horas,
quando não houver estipulação contratual ou conhecimento de transporte
,
contadas da chegada ao endereço de destino
, a partir de quando será devida indenização pela demora.

No caso, o Contrato PagBem n.o 308156353, firmado entre as partes (ID 308156353), estabeleceu a data de embarque da mercadoria para
23/09/2024
, sem estipulação de horário para o carregamento, prevendo o pagamento do frete no valor de R$ 20.215,31 (vinte mil duzentos e quinze reais e trinta e um centavos).

Nesse contexto, ainda que o reclamante tenha chegado ao local em data anterior, não há como responsabilizar as reclamadas, uma vez que a contratação foi expressamente ajustada para o dia seguinte, como de fato ocorreu.

Ademais, o relatório de GPS, por si só, não comprova a realização de atos administrativos de recepção, conferência ou liberação da carga, atividades indispensáveis para caracterizar a espera que ensejaria indenização a título de estadia. A presunção automática da veracidade desses dados, sem respaldo em outros meios de prova idôneos, compromete a segurança jurídica e fragiliza a apuração exata do tempo de permanência do transportador no local.

Ressalte-se que o laudo de pesagem juntado pelo próprio reclamante evidencia que a entrada do veículo no estabelecimento ocorreu em 23/09/2024, às 7h09min, e a saída, na mesma data, às 9h23min (ID 180434924).

Assim, não havendo comprovação de que a contratação tenha sido ajustada para 22/09/2024 e considerando que o laudo de pesagem (ID 308155371), também juntado pelo reclamante,
demonstra que tanto a entrada quanto a saída do veículo ocorreram exclusivamente em 23/09/2024
, inexiste fundamento para o deferimento da indenização referente às horas de estadia no carregamento,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto ao vale-pedágio, igualmente não assiste razão ao recorrente. Isso porque o valor do frete pactuado entre as partes (ID 308156353) foi de R$ 20.215,31 (vinte mil duzentos e quinze reais e trinta e um centavos), ao passo que, na DAMDFE e no DACTE (ID 308155370), consta o pagamento de R$ 21.436,80 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

A diferença de R$ 1.221,49 (mil duzentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) corresponde ao próprio frete, tanto que
o reclamante não apresentou comprovantes de desembolso particular com pedágios
, documento imprescindível para a comprovação de eventual violação à Lei n.o 10.209/2001.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA
. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C VALE PEDÁGIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NO DESCARREGAMENTO E
PEDIDO DE MULTA POR NÃO ADIANTAMENTO DE VALE PEDÁGIO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. AUXÍLIO ESTADIA E INDENIZAÇÃO INDEVIDOS.
PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

(...)
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para fins de cobrança do vale pedágio cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio
, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio.

4. Nestes autos,
a parte autora não comprovou
a hora de chegada ao local de destino para descarga,
tão menos o efetivo pagamento do pedágio, não se desonerando do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC
.

5. Sentença reformada.

6. Recurso da parte ré conhecido e provido. Recurso da parte autora não provido.
(TJMT – N.U 1050635-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)
(grifei).

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE PEDÁGIO – PLEITO DE ESTADIAS E RESTITUIÇÃO DE PEDÁGIO E MULTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À ESTADIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PAGAMENTO DE PEDÁGIO COMPROVADO – PAGAMENTO CONSTANTE DA DACTE
No 1919 – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE MULTA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovida aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. Excedido o prazo em relação a um dos trechos, faz jus o transportador ao pagamento das estadias correspondentes, quando não houve indicação do dia e hora de descarga.

É direito do motorista, igualmente, o recebimento do valor do pedágio, ônus que incumbe à promovida comprovar que fez, sob pena de ressarcimento e incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Todavia, havendo comprovação do pagamento do vale pedágio, conforme DACTE no 1919, juntada aos autos, que discrimina o pagamento, em favor da parte promovente, da importância total de R$ 3.579,60, composto de R$ 3.344,40 a título de frete e R$ 235,20 a título de pedágio, resta improcedente o pedido de ressarcimento de pedágio e pagamento de multa
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1009185-56.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LÚCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) (grifei).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Contudo, apesar das alegações do reclamante, não há nos autos qualquer prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial
, ao passo que as reclamadas lograram demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser
mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025